Tribunal: TJDFT
Processo: 0751754-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEAGRI E À AGRODEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de expedição de ofício à SEAGRI – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e à AGRODEFESA – Agência Goiana de Defesa Agropecuária, com vistas à localização de animais registrados em nome das partes executadas.
II. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em consonância com o princípio da cooperação entre todos os sujeitos processuais, a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797).
III. Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”).
IV. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado de que forma a medida (expedição de ofício à SEAGRI e à AGRODEFESA), sem real indício da existência de patrimônio penhorável (animais registrados), seria efetiva a satisfazer o crédito exequendo. Mantida a decisão impugnada de indeferimento.
V. Recurso conhecido e desprovido.